Tribunal: TJBA
Processo: 8108874-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108874-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: FERNANDO NOGUEIROL e outros (2)

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISIONAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO". REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VCMH. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a natureza de "falso coletivo" do contrato, substituiu os reajustes anuais pelos índices da ANS para planos individuais, reduziu o reajuste por faixa etária de 109% para 30% e condenou a operadora à restituição dos valores pagos a maior. O contrato coletivo empresarial abrange apenas dois beneficiários, ambos irmãos, intermediado por empresa individual cujo único sócio é um dos próprios beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a configuração de "falso coletivo" em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas dois beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar; (iii) a legalidade dos reajustes anuais calculados por sinistralidade e VCMH aplicados a contrato com essas características; (iv) a abusividade do reajuste por faixa etária de 109% quando a beneficiária atingiu a faixa dos 59 anos; e (v) o cabimento da restituição dos valores pagos a maior, em dobro, a partir de 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental produzida por ambas as partes é suficiente para o deslinde da causa e a parte não especifica qual prova pretendia produzir nem demonstra sua aptidão para infirmar a conclusão do juízo (CPC, art. 355, I). 4 - O contrato de plano de saúde coletivo empresarial que abrange número ínfimo de participantes pertencentes ao mesmo núcleo familiar, sem vínculo empregatício ou associativo genuíno com a empresa estipulante, configura "falso coletivo" e deve ser tratado como plano individual ou familiar, com aplicação das normas do CDC e dos índices de reajuste da ANS para planos individuais. 5 - A própria RN ANS nº 557/2022, art. 39, prevê que o ingresso de beneficiário que não atenda aos requisitos de elegibilidade para planos coletivos constitui vínculo direto e individual com a operadora. 6 - Os reajustes anuais por sinistralidade e VCMH, calculados com base em pareceres atuariais genéricos que não demonstram a base específica do contrato dos beneficiários, são abusivos em contratos com apenas dois participantes, ante a inexistência de base mutualista genuína (CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e X). 7 - O reajuste por faixa etária de 109% aplicado quando a beneficiária atingiu a faixa dos 59 anos é desproporcional e viola o requisito de não onerosidade excessiva fixado pelo STJ no Tema 952, cabendo a redução para 30%. 8 - Reconhecida a abusividade dos reajustes, a restituição dos valores pagos a maior é consequência necessária (CC, art. 884), cabendo a devolução em dobro a partir de 30/03/2021 (CDC, art. 42, parágrafo único), conforme modulação temporal fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, e de forma simples para os pagamentos anteriores. 9 - A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o benefício econômico obtido é medida adequada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO
10 - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV e X; CPC, arts. 85, § 11, e 355, I; CC, art. 884; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 63/2003; RN ANS nº 557/2022, art. 39.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema 952, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, Tema 610, REsp nº 1.360.969/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 1876451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; STJ, AgInt no AREsp nº 1.430.929/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; TJBA, APL 8044271-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108874-51.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte(s) Apelada
FERNANDO NOGUEIROL E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)